Tribunal: STF
Processo: HC 208252
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Habeas corpus. Processual penal. Deficiência na instrução do writ. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto. Prisão preventiva. excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. ALEGADA DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, porquanto é imputado ao paciente a suposta prática da conduta de homicídio qualificado, porquanto teria ele atingido a vítima com uma barra de ferro, causando-lhe hemorragia por traumatismo crânioencefálico, tendo, ainda, deixado o corpo da vítima em local ermo e nele ateado fogo. 



    3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.



     4. Na hipótese, verifica-se que ‘o processo é complexo, com necessidade de expedição de carta precatória, laudo pericial e encontra-se aguardando o cumprimento das diligências requeridas pelo parquet’. Assim, não é desproporcional o lapso decorrido desde a decretação da custódia cautelar.



    5. Habeas corpus denegado.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 30.06.2020, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, IV, c/c o art. 211, e no art. 155, todos do Código Penal.



3. A parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. De início, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



7. Além disso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto. Tal como assentou o STJ, “as circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dada a gravidade em concreto do delito, porquanto é imputado ao paciente a suposta prática da conduta de homicídio qualificado, porquanto teria ele atingido a vítima com uma barra de ferro, causando-lhe hemorragia por traumatismo crânioencefálico, tendo, ainda, deixado o corpo da vítima em local ermo e nele ateado fogo”.



8. De modo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Por fim, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, assim como afirmou o STJ, "o processo é complexo, com necessidade de expedição de carta precatória, laudo pericial e encontra-se aguardando o cumprimento das diligências requeridas pelo parquet’. Assim, não é desproporcional o lapso decorrido desde a decretação da custódia cautelar”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator